Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720481-39.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SÉRGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO e OUTROS RECORRIDOS: HARALD KUDIESS, GUNILA KUDIESS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial, integrado por embargos de declaração, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇAO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEGRAÇAO DO ACÓRDÃO. IMPERFEIÇOES SANADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, no qual a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado, podendo ser utilizado para esclarecer fatos sobre os quais restaram dúvidas. 2.Sanadas as imperfeiçoes no acórdão embargado, como determinado no julgamento do Recurso Especial pelo STJ, dá-se provimento aos Embargos de Declaração, todavia, sem efeitos infringentes, porquanto os pontos suscitados pela parte recorrente não se mostraram suficientes para alterar o resultado do julgamento. 3.EMBARGOS DE DECLARAÇAO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, § 4o e 24, ambos da Lei 8.906/1994, bem como 789, 824 e 908, todos do CPC, ao argumento de que deve ser concedido o direito dos recorrentes de destacar e reservar o crédito a título de honorários contratuais, em quota-parte correspondente a 30% (trinta por cento) dos valores que se encontram depositados nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 22, § 4o e 24, ambos da Lei 8.906/1994, bem como 789, 824 e 908, todos do CPC, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “importa esclarecer que a litigiosidade a que se refere a Decisão agravada, confirmada no v. acordão embargado, não se refere a litigio existente entre a sociedade de advogados e seus constituintes, mas entre as partes que compõem a relação jurídica no que diz respeito ao valor do crédito principal, haja vista que controvertem acerca do preço da saca de 60kg de soja comercial na cotação vigente na praça do Município de Correntina-BA no dia 19 de dezembro de 2006, inclusive se fazendo necessário realizar perícia para aferição da aludida cotação. Ademais, as partes figuram como credoras e devedoras recíprocas e ainda constam penhoras registras no rosto dos autos. Ou seja, embora tenha havido depósito judicial, ainda não é possível aquilitar, com segurança, o crédito que efetivamente fazem jus as partes. Significa, portanto, que não se trata de valor incontroverso como alegam os Recorrentes, o que afasta a condição para a retenção ou levantamento de valor correspondente ao percentual de 30% pleiteado pela sociedade de advogados a título de honorários advocatícios contratuais” (ID 53310743). Rever tal assertiva seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora" (AgInt no AREsp 2.027.308/MS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 2/6/2022). A corroborar: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.987.170/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/2/2023 e AREsp 2.462.594, Ministro Humberto Martins, DJe 20/12/2023. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027